Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AGRAVANTE DO ART. 61, II, “D”, DO CP, E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu por homicídio qualificado e corrupção de menores, com aplicação de agravante e atenuante. O embargante alegou omissões e contradições quanto à valoração da culpabilidade, consequências do crime, aplicação da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal, e insuficiência na aplicação da atenuante da confissão espontânea, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) existência de omissão na valoração da culpabilidade; (ii) omissão quanto às consequências do crime; (iii) nulidade na aplicação da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal; (iv) insuficiência na aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) possibilidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
2. O acórdão enfrentou expressamente a valoração da culpabilidade, destacando a intensidade do dolo e a dinâmica do crime, afastando o bis in idem.
3. As consequências do crime foram analisadas com base em prova oral, evidenciando o impacto emocional na família da vítima, especialmente nos filhos menores.
4. A aplicação da agravante foi devidamente fundamentada, com base na prova produzida em plenário e jurisprudência do STJ, afastando a alegação de nulidade.
5. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na fração usual de 1/6, conforme jurisprudência dominante, não havendo omissão ou insuficiência.
6. O prequestionamento não pode ser acolhido quando ausente vício no acórdão, sob pena de desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício no acórdão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento.
Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, IV, do Código Penal; Art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90; Art. 70, Art. 59, Art. 61, II, “d”, Art. 619 do Código Penal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1699621, 07435194620228070000, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 11/5/2023, publicado em 18/5/2023.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
TJDFT, Acórdão 1993052.
TJDFT, Acórdão 1921326.
STJ, AgRg no AREsp 1.263.061/DF.
TJDFT, Acórdão 1672923.